Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800035-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEO SABINO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ALEGADA TORTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, em razão da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, e da ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de trancamento do inquérito policial em razão da alegada aplicação do princípio da insignificância; (ii) aferir a legalidade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva do paciente; e (iii) analisar a alegação de violação de domicílio e prática de tortura por parte dos agentes de segurança pública no momento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância, por excluir a tipicidade da conduta, somente pode ser aplicado de forma inequívoca quando comprovada, de plano, a irrelevância penal do fato, o que não se verifica na hipótese, dada a necessidade de revolvimento probatório, inviável na via do habeas corpus.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva e pela existência de diversas ações penais em curso.

5. A alegação de violação de domicílio e prática de tortura demanda análise aprofundada de provas, sendo incabível no
habeas corpus
, devendo ser objeto de apuração própria pelos órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1.O trancamento do inquérito policial em habeas corpus somente é admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória. 2.O princípio da insignificância não pode ser reconhecido em habeas corpus quando há necessidade de revolvimento fático-probatório. 3.A reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Alegações de violação de domicílio e abuso policial devem ser apuradas por meio próprio, sendo inviável sua análise em habeas corpus. "

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, 42, 312 E 319; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida, em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a seis do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LEO SABINO DE OLIVEIRA
, em face de ato ilegal do Juízo Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, proferido no bojo do Processo de origem
IP
n.º 0809380-38.2024.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 23/12/2024, em virtude de prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em custódia preventiva, em 24/12/2024, acusado da prática, em tese, do tipo penal inserto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I do CPB.

Alega o impetrante, em síntese,
constrangimento ilegal ao direito de locomoção
do paciente, ante os princípios da proporcionalidade e da insignificância, dada a atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesividade do delito.

Aduz, outrossim,
ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo
, sem que
existam

os requisitos legais da prisão cautelar,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar que a liberdade do coacto ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Requer, ainda,
o relaxamento prisão em flagrante em virtude do abuso de autoridade
, diante das agressões sofridas pelo réu no momento da abordagem policial.

Sustenta, ademais,
ilicitude da prova por violação ao domicílio
, efetivado sem autorização dos moradores ou ordem judicial.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja
revogada custódia cautelar do coacto
; bem como, para que
haja o trancamento do inquérito policial.
No mérito, seja a ordem concedida em definitivo nos termos da liminar, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 24159199, pela Desembargador Margui Gaspar Bittencourt, em sede de plantão judiciário.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração, inicialmente, no constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante os princípios da proporcionalidade e da insignificância, dada a atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesividade dos delitos praticados.

Não obstante,
razão não assiste ao impetrante
, pois, a partir do que se trouxe aos autos, não visualizo o alegado constrangimento ilegal.

Ab initio
, urge consignar que a tese de que a conduta do paciente se mostra irrelevante para o Direito Penal, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da insignificância por excluir a tipicidade da conduta do agente e consequentemente o trancamento do inquérito policial, foge dos estreitos limites do
writ
, por demandar dilação probatória, tarefa que não se licencia na via exígua da presente ação mandamental. A matéria, assim, deve ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal, oportunidade na qual, esse e outros aspectos da acusação, serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se à defesa provar seus argumentos na via correta.

Certamente, pretensões como a almejada, em sede de
Habeas Corpus
, somente tem cabimento quando prontamente houver comprovação de que o ato supostamente ilícito imputado ao agente que se pretende o trancamento, esteja marcado pela atipicidade da conduta, ou mesmo que esteja configurada alguma das hipóteses de causas extintivas da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias que, de nenhum modo encontram-se configuradas nesta ação mandamental.

Outrossim, o crime, como fato social que é, deve ser analisado em sua inteireza, e a incidência da teoria da insignificância deve orientar-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pelo grau de censura da ação, circunstâncias do crime, comportamento e significância da lesão para a vítima e
vida pregressa do acusado
.

Neste sentido:

“EMENTA HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONCORDÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART.41 DO CPP. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA EXISTINDO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de habeas corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

2.
Observa-se que a ação penal narra a conduta típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, tudo em concordância com o disposto no art.41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia;

3
.Quanto a ausência de justa causa pela ausência de autoria, o habeas corpus, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

4.
Existindo comprovação de materialidade e indícios de autoria delituosa não há que se falar em trancamento da Ação Penal, visto que esta é medida excepcional;

5.
Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida denegada, a unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0817987-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024)” grifei

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO CP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. A segregação cautelar do paciente se funda no fato dela ter supostamente praticado crimes de Estelionato contra empresas locadoras de veículos. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato, previstas no art. 319 do CPP, razão pelo qual concedo a ordem na matéria ventilada.

4.
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal
, por incidência do princípio da insignificância,
entendo que não assiste razão o impetrante.
O trancamento da ação penal, pela via de habeas corpus, é medida de exceção que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

5.
O princípio da insignificância propõe que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal, situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, noutras palavras, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido. A avaliação da reprovabilidade da conduta do agente não pode considerar apenas, como alega o impetrante, o valor da res furtiva (inexpressividade da lesão jurídica provocada), pois se faz necessário percorrer o desvalor da ação criminosa como um todo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade do comportamento, de modo a impedir que a vontade do legislador seja desvirtuada. A denúncia descreve conduta típica e, em relação ao ora coato, foram apontados indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem dilação probatória, possuindo ainda o paciente registros de ações penais em curso, caracterizando reiteração delitiva, afastando a aplicação do princípio invocado,
razão pelo qual denego a ordem quanto à matéria sustentada.

6. Ordem
conhecida e parcialmente concedida,
apenas

para ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
no sentido de complementação, aplicação e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão
, ao prudente arbítrio do magistrado natural da causa, a indicar as cabíveis e adequadas medidas cautelares.(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800896-09.2024.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024)” grifei

No tocante à aventada tese de
ausência dos pressupostos da prisão cautelar
, no caso
sub examine
, nota-se que a alegativa
sequer merece conhecimento
, em face da ausência de prova pré-constituída, pois a defesa deixa de juntar ao
mandamus
a mídia relativa à Audiência de Custódia, realizada 24/12/2024, na qual o decreto cautelar foi proferido oralmente pelo juízo, com conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em todo caso, à guisa de argumentação, das informações prestadas pelo Magistrado impetrado, colhe-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada, precipuamente, para fins de
resguardo à ordem pública, dada a periculosidade concreta do réu, denotada a partir de propensão delitiva.

Em informações (ID 24278338), esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...)

A Autoridade Policial, no relatório final, destaca existência de elementos suficientes para caracterização da materialidade e autoria delitivas, promovendo, dessa forma, o INDICIAMENTO formal do paciente pela prática do crime capitulado no artigo 155, §§ 1º, 4º, inciso I, do Código Penal (ID. 134301975)

(...)

Na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, observa-se que, além do presente procedimento, constam os seguintes processos:

0006466-57.2019.8.14.0073
, com sentença transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/2003;
0006466-57.2019.8.14.0073
, com sentença transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003;
0800462-34.2020.8.14.0073
, que está pendente de julgamento de recurso, a fim de reformar sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006;
0801378-16.2023.8.14.0024
, no qual o Ministério Público ofereceu a denúncia em face do paciente como incurso nas sanções do art. 129, §13º do CPB, c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006. Frise-se não haver nos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado. (...)”

Conforme salientado pelo Juízo de Direito em suas informações, o paciente
responde por outros 05 (cinco) processos criminais,
por fatos anteriores ao delito em tela, e, mesmo assim voltou a delinquir. Logo, a partir dos indícios de que o paciente teria voltado a praticar novos atos, evidencia-se uma possível indiferença ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário, o que contribui para tornar recomendável a medida constritiva cautelar.

Urge ressaltar que, mais recentemente, o MPE de 1°Grau deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em face do paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Assim, compreende-se que a decisão judicial do Magistrado singular, não ostenta ilegalidade, uma vez que avalizada por elementos colhidos na investigação policial, aptos a conduzir à tranquila convicção de que solto, poderá o coacto envidar novas práticas delitivas e, sem sombra de dúvidas, macular a ordem social, diante de sua contumácia criminosa, particularidade essa, considerada com cautela pelo Juízo
a quo
, pois notório o risco de que se solto prematuramente, venha o paciente perpetrar novos crimes, restando demonstrada sua periculosidade.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ação penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)”

Dessarte, aduz ainda o impetrante, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita dos policiais na prisão do paciente, ante a
inviolabilidade de domicílio e indícios de prática de tortura.

Inobstante, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, o Juízo de Direito homologou a prisão em flagrante, por não vislumbrar ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, uma vez que consta nos autos que o paciente, após a ocorrência criminosa, foi visualizado em via pública de posse de sacola oriunda do furto, ao que se desfez do objeto e saiu em fuga, adentrado na residência de um parente. No ato, a equipe de policiais, em diligência, solicitou ao morador o ingresso no domicílio, cuja entrada teria sido franqueada.

Assim, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, bem como notícia de entrada autorizada no domicílio, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública.

Portanto, em que pese a impossibilidade de revolvimento de provas na ação mandamental, por uma análise perfunctória, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas razões
de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime irrogado.

Quanto à alegação de que o réu sofreu violência policial no momento do flagrante, a autoridade impetrada determinou acertadamente a apuração dos fatos pela Corregedoria da Polícia Militar, uma vez que, a análise de tais alegações demandam exame e valoração de provas, o que é inviável na via estreita deste
writ
, que não suporta a dilação probatória.

Portanto, questões que envolvem abuso de autoridade e que exigem dilação probatória devem ser apreciadas por meio de ações autônomas, onde é possível a ampla produção de provas e o contraditório, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tais análises.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2025